Tribunal: TJMT
Processo: 0031941-71.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelos recorridos ARNALDO LUIZ PEREIRA E OUTROS contra a decisão que julgou prejudicado o seguimento do recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, por força da homologação da desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, ‘c’, do mesmo diploma legal. (id. 75342492)
Inconformados, afirmam os embargantes que “a desistência requerida no Id. n. 73301480 se refere apenas ao Autor ARISTONE JOSÉ DOS SANTOS, tendo em vista que o mesmo manifestou a sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV”, contudo, “o presente processo trata do direito de mais nove autores”.
Pleiteia, em razão disso, o saneamento da referida omissão a fim manifestar-se sobre o prosseguimento do feito quanto aos demais autores.
Sem contrarrazões
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Considerando que na decisão que homologou a desistência da ação em razão ao autor ARISTONE JOSÉ DOS SANTOS, tendo em vista que o mesmo manifestou a sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em razão de sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV e, via consequência, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, ‘c’, do CPC, inadmitindo, com isso, o recurso especial do ora embargado esta Vice-presidência quedou-se silente no que se refere ao prosseguimento do feito aos demais nove autores.
Desse modo, acolho os presentes aclaratórios para o fim de homologar a desistência da ação apenas em relação ao autor ARISTONE JOSÉ DOS SANTOS, julgando extinto o processo em relação a ele, com fundamento no art. 487, III, ‘c’, do CPC.
Mantendo, por fim, a condenação das custas e honorários arbitrados na decisão de id. 75234492 em relação ao autor ARISTONE JOSÉ DOS SANTOS, cuja sua exigibilidade ficará suspensa, por força da concessão do beneficio da gratuidade (id. 5873826), nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos para apreciação da admissibilidade recursal.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça